Tribunal: TJES
Processo: 5020427-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020427-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PEREIRA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS EXECUTIVAS NÃO ESGOTADAS. CABIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5020427-58.2024.8.08.0012

Recorrente
: MANOEL PEREIRA

Recorrido
: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS EXECUTIVAS NÃO ESGOTADAS. CABIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de cumprimento de sentença (id. 18021332) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e

acrescidos de juros legais a partir da citação e; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

2
. Recurso inominado interposto por MANOEL PEREIRA, com pedido de gratuidade da justiça, em face da r. sentença (id. 18022051) a qual julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, c/c o Enunciado nº 75 do FONAJE, em razão da não localização de bens penhoráveis da parte executada.

3
. Em suas razões recursais (id. 18022055), pugna a nulidade da sentença primeva para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. Discute-se se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura e se é possível o deferimento de medidas executivas não convencionais, como penhora sobre faturamento, desconsideração da personalidade jurídica e uso do sistema INFOJUD, antes da extinção da execução no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Após análise do caderno processual, verifico que a parte Recorrente sustenta que a sentença proferida deve ser reformada, tendo em vista a extinção da fase executiva
. A decisão de extinguir o cumprimento de sentença com base na ausência de bens penhoráveis, sem a análise de todas as medidas executivas cabíveis, especialmente as de natureza atípica, revela-se precipitada e não condiz com a principiologia que rege a fase de cumprimento de sentença no ordenamento jurídico brasileiro.

6
. Com efeito, o processo civil contemporâneo adota uma perspectiva voltada à efetividade da tutela jurisdicional. Essa diretriz, consagrada expressamente no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a empregar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, ainda que não previstas expressamente em lei. Trata-se de um avanço normativo que busca evitar que o processo se torne inócuo ou meramente simbólico, especialmente nas hipóteses em que a parte devedora ostenta comportamento recalcitrante ou oculta patrimônio.

7
. A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na suposta ausência de bens penhoráveis desconsiderou o arsenal de ferramentas processuais disponíveis para viabilizar a satisfação do crédito exequendo, notadamente as medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015.

8
. A fase executiva do processo civil moderno não comporta soluções meramente formais ou resignação com o inadimplemento. A efetividade da tutela jurisdicional exige do julgador postura ativa e comprometida com a entrega concreta do direito reconhecido em sentença transitada em julgado. Nesse contexto, o Código de Processo Civil atribui ao magistrado poderes para adotar todas as medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias necessárias para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

9
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.955.539/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1239), fixou tese de observância obrigatória pelos juízos, segundo a qual as medidas executivas atípicas são cabíveis nas execuções civis, desde que observados os seguintes critérios cumulativos: (i) ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade do executado; (ii) utilização prioritariamente subsidiária dessas medidas; (iii) fundamentação específica e adequada às peculiaridades do caso; (iv) respeito ao contraditório, à proporcionalidade, à razoabilidade e à limitação temporal da medida.

10
. No caso concreto, verifica-se que, após a ineficácia das tentativas de bloqueio de ativos via SISBAJUD e RENAJUD, além de pesquisas via INFOJUD, o Exequente não foi intimado previamente para ciência do resultado infrutífero para, querendo, promovesse o prosseguimento do feito e requeresse a adoção de medidas executivas mais robustas e específicas, tais como a penhora de faturamento da executada e a desconsideração da personalidade jurídica.

11
. Contudo, o juízo
a quo
extinguiu prematuramente a execução e não oportunizou ao Exequente o prosseguimento do feito, julgando extinto o feito sob o fundamento de ter serem sido esgotadas todas as tentativas de constrição patrimonial, sem, contudo, previamente cientificar a parte exequente acerca do resultado das pesquisas aos sistemas informatizados para, querendo, desse prosseguimento ao feito e indicasse quais as medidas faltariam ser adotadas ou justificar concretamente a negativa.

12
. Gize-se, ainda, que, embora se trate de execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, regida pela Lei nº 9.099/95, nada impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da referida lei. O próprio Enunciado 117 do FONAJE reconhece a possibilidade de aplicação supletiva do CPC quando necessário para a adequada prestação jurisdicional, especialmente em hipóteses que exigem medidas executivas não previstas expressamente na Lei dos Juizados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a utilização de mecanismos como o sistema INFOJUD, que permite o acesso a declarações fiscais, bem como a penhora sobre o faturamento da executada, configura medida legítima e proporcional, especialmente quando não há outros bens disponíveis à constrição imediata. Tais providências não demandam o esgotamento absoluto das medidas convencionais, sendo suficiente a demonstração da ineficácia das diligências ordinárias e a continuidade da recalcitrância do devedor, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das Turmas Recursais.

13
.
O Novo Código de Processo Civil, em seus Art. 7º, 9º e 10, assegura às partes o direito de defesa, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. A ausência de determinação pelo d. Juízo
a quo
para a parte exequente fosse intimada acerca do resultado negativo do SISBAJUD e RENAJUD, além da pesquisa via INFOJUD, fere o disposto no art. 10 do Novo Diploma Processual Civil, o qual dispõe que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

14
. Nesta esteira, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição e visando à máxima efetividade do processo, mostra-se mais consentâneo anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, no mérito,
DECLARAR A NULIDADE
da sentença vergastada e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem
para o regular prosseguimento do feito da execução com determinação da intimação da parte exequente para, querendo, promova o prosseguimento do feito.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2. É incabível a extinção prematura do cumprimento de sentença sem que sejam analisadas, de forma fundamentada e conforme os critérios do Tema Repetitivo 1137 do STJ (REsp 1.955.539/SP), as medidas executivas atípicas a serem requeridas pelo credor, desde que cabíveis à luz do caso concreto.

___________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 10; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES. Recurso Inominado Cível: 5000182-95.2020.8.08.0002, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - SUPLENTE

Com a devida máxima vênia ao eminente Relator, Dr. Douglas Demoner Figueiredo, ouso divergir do voto apresentado, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MANOEL PEREIRA

objetivando a reforma da r. sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença
.
O d. juízo
a quo
fundamentou a extinção no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, c/c o Enunciado nº 75 do FONAJE, em razão da não localização de bens penhoráveis da executada
.

Para chegar a tal conclusão, o juízo de origem realizou pesquisas de bens e ativos financeiros em nome da associação executada por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo que todas as tentativas restaram infrutíferas
.

O eminente Relator propõe o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, sob o argumento de que as medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) não foram esgotadas. Contudo, divirjo frontalmente desta compreensão aplicável ao caso concreto.

O cerne da divergência reside na natureza das medidas executivas atípicas e no sujeito passivo da presente execução. É fundamental destacar que as medidas executivas atípicas voltadas à pessoa jurídica não se encontram no mesmo patamar daquelas voltadas às pessoas físicas.

A jurisprudência, ao autorizar o uso do art. 139, IV, do CPC, frequentemente o faz deferindo restrições de cunho pessoal (como apreensão de passaporte, suspensão de CNH ou bloqueio de cartões de crédito), as quais exercem uma forte coerção psicológica sobre a pessoa natural do devedor.
No entanto, quando direcionadas a uma pessoa jurídica — no caso, uma associação
—, tais medidas de restrição de direitos são, em sua esmagadora maioria, inaplicáveis ou manifestamente inócuas.

A tentativa de prosseguir com a execução aplicando medidas atípicas contra um ente fictício que já demonstrou não possuir faturamento rastreável ou bens passíveis de penhora pelos sistemas tradicionais
configura um esforço estéril. Não há coercibilidade efetiva em medidas atípicas contra uma pessoa jurídica desprovida de patrimônio visível, tornando o prolongamento do feito uma mera ilusão processual.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da celeridade, economia processual e simplicidade. A legislação específica (Lei nº 9.099/95) foi sábia ao dispor, em seu art.
53, § 4º, que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto"
.

Insistir em diligências executórias infundadas ou na aplicação de medidas coercitivas atípicas ineficazes apenas sobrecarrega a máquina judiciária e gera falsas expectativas ao credor, violando o primado da duração razoável do processo.
Como bem pontuou o juízo de origem, há uma inviabilidade prática na ação executiva apenas em face da referida associação, uma vez que diversas ações semelhantes não obtiveram êxito pela absoluta ausência de patrimônio suficiente
.

Nesse diapasão, entendo que a extinção do feito não foi prematura, mas sim uma escorreita aplicação da Lei nº 9.099/95 diante do esgotamento fático e lógico das vias executórias contra a pessoa jurídica em questão.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, por ser o recorrente beneficiário da Gratuidade da Justiça
.

É como voto.